Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701701-29.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAGRES RECORRIDO: PABLO DIAS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. INOBSERVÂNCIA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO ADESIVO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. 1. A convenção de condomínio constitui o estatuto coletivo que regula as relações jurídicas entre as partes, sendo típico negócio jurídico decorrente do exercício da autonomia privada e possui, pois, força vinculante, nos termos do art. 1.333 do CC. 2. Se, de forma incontroversa, não houve observância à Cláusula Condominial que exige o envio de carta registrada ou protocolo, com entrega pessoal aos condôminos, para convocação de assembleia geral extraordinária, reputa-se eivada de nulidade a assembleia que destituiu o síndico do condomínio. Isso porque tal condição se mostra insuperável em razão de sua expressa previsão e de seu objetivo, de suma importância, no que toca à ciência dos demais condôminos na realização de assembleia extraordinária em prazo exíguo. 3. Não se conhece de recurso adesivo aviado na mesma peça das contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas no recurso interposto pela parte adversa. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo do autor não conhecido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 421, 422 e 1.355, todos do Código Civil, porque deveria ter reconhecido como válido o ato convocatório da assembleia extraordinária que destituiu o recorrido. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de custas e honorários advocatícios para esta fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421, 422 e 1.355, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora, após analisar os termos da cláusula vigésima nona da Convenção do Condomínio, considerou que “não houve envio de carta registrada ou protocolo, com entrega pessoal aos condôminos, condição que se mostra insuperável em razão de sua expressa previsão e de seu objetivo, de suma importância, no que toca à ciência dos demais condôminos na realização de assembleia extraordinária em prazo exíguo. Nessa toada, não se mostra possível substituir a reportada exigência pela fixação dos editais em espaços comuns do condomínio ou envio de e-mails e mensagens eletrônicas pelo aplicativo WhatsApp”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame da aludida cláusula da convenção condominial e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, a imposição do pagamento das custas e a fixação dos honorários recursais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015